Tribunal: TJES
Processo: 5007024-59.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-59.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CORRADI

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA MANUSCRITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de financiamento de veículo, fundamentando-se na validade da contratação eletrônica (biometria facial e geolocalização).

2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a decisão o impediu de produzir prova pericial grafotécnica, essencial para comprovar a falsidade das assinaturas manuscritas presentes nos documentos juntados pelo banco, as quais foram por ele veementemente impugnadas desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando, apesar da existência de elementos de validação eletrônica, o autor impugna especificamente a autenticidade de assinaturas manuscritas constantes do contrato, tornando controversa a autoria de lançamentos caligráficos e requerendo a produção de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Havendo impugnação da autenticidade de assinatura aposta em documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. No caso, caberia à instituição financeira comprovar a veracidade das assinaturas questionadas pelo consumidor.

5. A existência de assinaturas e declarações manuscritas no instrumento contratual, cuja autenticidade foi fundamentadamente contestada, estabelece uma controvérsia fática que não pode ser suprimida pelo julgamento antecipado, ainda que existam outros meios de validação eletrônica.

6. A perícia grafotécnica constitui o meio de prova idôneo e necessário para dirimir a controvérsia sobre a autoria dos lançamentos caligráficos. A supressão da fase instrutória, nesse contexto, impediu a parte de produzir prova essencial para o deslinde da causa, caracterizando nítido cerceamento de defesa.

7. A anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução e produção da prova pericial requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

9.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que impede a produção de perícia grafotécnica, quando o autor impugna a autenticidade de assinaturas manuscritas constantes em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, ainda que a contratação envolva elementos de validação eletrônica. 2. Nos termos do art. 429, II, do CPC, havendo impugnação da autenticidade de assinatura, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento, tornando indispensável a instrução probatória para a correta solução da controvérsia fática."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 429, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO CORRADI
contra a r. sentença (id. 16473012) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 16473019) o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado o impediu de produzir provas essenciais para demonstrar a fraude, notadamente a perícia grafotécnica, indispensável para atestar a falsidade das assinaturas manuscritas presentes nos documentos juntados pelo próprio banco. Sustenta que, além das validações eletrônicas, os contratos contêm assinaturas e uma declaração escrita à mão, cuja autenticidade foi veementemente impugnada e cuja falsidade é perceptível por simples comparação visual. No mérito, reitera a tese de fraude e pede a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 16473025), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007024-59.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CORRADI

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO CORRADI
contra a r. sentença (id. 16473012) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ter sido surpreendido por cobranças relativas a um financiamento de veículo que alega jamais ter contratado. Apontou a existência de fraude, destacando diversas inconsistências no instrumento contratual, como a indicação de endereço na cidade de Vila Velha/ES, enquanto reside em Cachoeiro de Itapemirim/ES, além de informações inverídicas sobre sua profissão, renda e patrimônio.

Desde o início, impugnou a autenticidade de quaisquer assinaturas apostas nos documentos, com base no art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O d. juízo
a quo
, entendendo ser o caso de julgamento antecipado do mérito, julgou a ação improcedente. Fundamentou sua decisão na regularidade da contratação, dando especial relevo à biometria facial (selfie) e à informação de que a geolocalização da assinatura eletrônica correspondia ao endereço do autor.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado o impediu de produzir provas essenciais para demonstrar a fraude, notadamente a perícia grafotécnica, indispensável para atestar a falsidade das assinaturas manuscritas presentes nos documentos juntados pelo próprio banco. Sustenta que, além das validações eletrônicas, os contratos contêm assinaturas e uma declaração escrita à mão, cuja autenticidade foi veementemente impugnada e cuja falsidade é perceptível por simples comparação visual. No mérito, reitera a tese de fraude e pede a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Como visto, a questão central a ser analisada cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, que obstou a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinaturas manuscritas.

Já adianto que a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece ser acolhida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que desde a exordial, o apelante nega veementemente a contratação do financiamento e impugna a autenticidade de qualquer assinatura que lhe tenha sido atribuída.

Após a juntada da contestação e dos documentos que a acompanharam, o apelante reiterou sua impugnação, suscitando incidente de falsidade e confrontando visualmente as assinaturas e a caligrafia constantes nos instrumentos com as suas verdadeiras.

O ponto fulcral que o d. juízo singular desconsiderou é que o conjunto probatório apresentado pelo próprio banco apelado não se resume a uma contratação puramente eletrônica. A análise dos documentos de id. 31225975 revela a existência de múltiplas assinaturas e rubricas apostas de próprio punho, além de uma declaração manuscrita supostamente redigida pelo contratante.

Diante de uma impugnação fundamentada e plausível à autenticidade de assinaturas e de um documento manuscrito, a controvérsia deixa de ser meramente de direito e passa a depender da elucidação de uma questão fática crucial, qual seja, a autoria dos referidos lançamentos caligráficos.

Nesse cenário, a regra processual aplicável é a do art. 429, inciso II, do CPC, que estabelece:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

II –
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, o ônus de comprovar a veracidade das assinaturas questionadas era do banco apelado, por ter sido quem apresentou os documentos em juízo como prova da relação jurídica. O meio de prova por excelência para dirimir tal controvérsia é a perícia grafotécnica.

Ao julgar o feito de forma antecipada, fundamentando sua decisão exclusivamente nos elementos de validação eletrônica (selfie e geolocalização), ignorou a principal controvérsia fática do processo e suprimiu o direito do apelante de produzir a prova técnica necessária para o deslinde da causa, a qual, se confirmasse a falsidade, teria o condão de infirmar por completo a conclusão adotada na sentença.

Configura-se, assim, o nítido cerceamento de defesa, que acarreta a nulidade do ato sentencial, visto que a instrução probatória é indispensável para a correta aplicação do direito e para a busca da verdade real.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART . 355, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1 .
O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do CPC. 2. Tratando-se de demanda em que contendem as partes sobre a regularidade de contratação de empréstimo consignado, bem como de poível falsificação de assinatura do consumidor, necessária a realização do saneamento do feito, com distribuição do ônus probatório e oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse em produzir prova , (pericial, oral, etc) conforme disposto nos arts . 357 e ssss, do CPC
. 3. Ademais, tenho que a prova oral já requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória ( CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000321220218080057, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A ., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia . 4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 5 . A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1 .061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA . INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contrato bancário, alegando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado proferiu a sentença e indeferiu a prova pericial grafotécnica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de decisão sobre a inversão do ônus probatório inviabiliza a adequada instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa neste caso, pois a decisão sobre o ônus probatório é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, sobretudo em demandas que envolvem suposta fraude em contratos bancários, que exigem instrução probatória robusta. 4. A decisão saneadora é fundamental para delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus da prova, permitindo que as partes tenham ciência de suas obrigações probatórias, especialmente quando há alegação de fraude e necessidade de perícia grafotécnica. 5 . A ausência de análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, retira da parte autora a oportunidade de demonstrar suas alegações de forma adequada, violando o devido processo legal.
6. Mesmo sendo acolhida a preliminar suscitada por fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada . Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão saneadora impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição das regras probatórias, violando o devido processo legal e o contraditório . 3. Em casos que demandam a elucidação de fatos controvertidos, como impugnação de assinaturas em contratos bancários, a instrução probatória é imprescindível, e o julgamento antecipado sem essa fase instrutória configura nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 357; CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286 .273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08 .06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8 .08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j . 07.10.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144303020218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
A matéria de fundo existente consiste na análise de (in) existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, ora apelado, onde, inclusive, requereu a realização de perícia grafotécnica, o MMº . magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas. 2. Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas . 3. In casu, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento.
4. Sentença anulada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000955-67.2021.8.08 .0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)